Tribunal: TJMT
Processo: 1080860-48.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080860-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre 13° Salário, Adicional de Insalubridade, Férias, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA FONSECA LIMA PETRY - CPF: 911.407.221-15 (RECORRENTE), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. ALEGAÇÃO DE CÁLCULO SOBRE SALÁRIO-BASE. PRETENSÃO DE CÁLCULO SOBRE REMUNERAÇÃO TOTAL. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 7º, VIII, E 39, § 3º, DA CF/1988. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, ARTS. 76 E 196. PROVA DOCUMENTAL APONTA PAGAMENTO SOBRE O SALÁRIO BRUTO ANUAL. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO NÃO SATISFEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi
encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente a pretensão posta na ação de cobrança, na qual se postulava o pagamento das diferenças de décimo terceiro salário e adicional de férias, sob fundamento de que a Administração teria utilizado apenas o salário-base como parâmetro de cálculo, em afronta à CF/1988 e à Lei Orgânica do Município de Paranatinga.

3.

A recorrente exerce o cargo de técnico de enfermagem na rede municipal e sustenta que a base de cálculo correta deveria considerar toda a remuneração percebida, incluídas vantagens permanentes, e não apenas o vencimento básico.

4.

A questão em discussão consiste em verificar se o Município efetuou corretamente o pagamento do décimo terceiro salário e do adicional de 1/3 de férias, tomando por base a remuneração integral do servidor, como previsto na CF/1988, art. 7º, VIII, c/c art. 39, § 3º, e na Lei Orgânica Municipal, ou se houve restrição indevida à parcela de vencimento-base.

5.

A CF/1988 estende aos servidores ocupantes de cargos públicos o direito ao décimo terceiro salário calculado sobre a remuneração integral, bem como ao adicional de férias correspondente a 1/3 da remuneração (arts. 7º, VIII, e 39, § 3º).

6.

A Lei Orgânica do Município de Paranatinga, nos arts. 76 e 196, reproduz a garantia constitucional, dispondo que tais verbas devem ser calculadas com base na remuneração percebida no período correspondente.

7.

As fichas financeiras juntadas aos autos revelam que o pagamento foi realizado considerando o salário bruto anual, sem descontos, e de forma proporcional a cada exercício, não havendo comprovação de cálculo restrito ao salário-base.

8.

No caso, facilmente é demonstrado que o pagamento não foi realizado sobre o salário-base, uma vez que, a título de demonstração, no ano de 2022 (um dos anos questionados), quando recebido as férias (julho/2022) e o 13º (maio/2022), o salário-base era 2.896,08, enquanto o valor recebido respectivamente foi de R$ 5.820,54 e 6.129,32, o que demonstra que o valor recebido foi superior ao salário-base – id. 175570056.

9.

No tocante as férias, vislumbro que não houve concessão de férias após o período concessivo.

10.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, sendo suficiente para o deslinde da controvérsia a prova documental apresentada pelo Município.

11.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença de procedência em ação que pleiteava diferenças no pagamento de décimo terceiro salário, férias, terço constitucional e adicional de insalubridade, além do pagamento em dobro de férias não gozadas no prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se existe diferença a ser paga pela municipalidade em relação ao décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, considerando a base de cálculo apropriada; (ii) se é devido o pagamento em dobro de férias concedidas no ano de 2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há controvérsia quanto à base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, que deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações de curso. 4. A análise das fichas financeiras dos anos 2020 e 2022 demonstra que os valores pagos à servidora a título de férias, décimo terceiro salário e terço constitucional foram superiores aos devidos, não havendo diferenças a serem quitadas. 5. O direito às férias do servidor público municipal de Paranatinga é disciplinado pela Lei Municipal nº 24/1997, que prevê o pagamento em dobro quando concedidas após o prazo concessivo. 6. Embora no ano de 2020 não tenha sido concedido férias e, consequentemente, tenha havido duas concessões em 2021, a análise dos períodos aquisitivos e concessivos demonstra que todas as férias foram usufruídas dentro do prazo legal, sendo indevido o pagamento em dobro. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal de Paranatinga deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações. 2. O pagamento em dobro de férias ao servidor público municipal somente é devido quando concedidas após o período concessivo estabelecido pela legislação local.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 75 e 76, §2º da Lei Municipal nº 24/1997 de Paranatinga/MT.

Jurisprudência relevante citada: TJSP - Recurso Inominado Cível: 10202889520238260114 Campinas, Relator: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 25/06/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 25/06/2024. (N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

12.

A sentença que
julgou improcedente a
pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspende sua exigibilidade diante do benefício da gratuidade concedido.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025